Tribunal: TJDFT
Processo: 0718799-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718799-30.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ITALLO ALMEIDA LEITAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A apelação é de sentença de Juiz do Juizado Especial Criminal de Brasília - DF, por crime de menor potencial ofensivo – art. 19, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/41- trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade (canivete). A competência para julgamento é da Turma Recursal (L. 9.099/95, arts. 61 e 82, e RITRJEDF, art. 11, “b”). Cancele-se a distribuição e redistribua-se a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal. Intime-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES